Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18350/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho, como então prefeitos de Tabira - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 212.110-03/2006 para a " construção de duas quadras poliesportivas nos distritos de Brejinho e Borborema no município de Tabira-PE " sob o montante de R$ 114.138,20 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 14.138,20 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 29/12/2006 a 13/10/2007, mas o prazo final da vigência veio a ser prorrogado para 30/4/2013; Considerando que, em 23/10/2017, a Caixa acostou os novos elementos, informando que a prestação de contas final do referido contrato de repasse teria sido analisada e aprovada em 23/8/2017 (Peça 5, p. 2), tendo juntados os seguintes documentos: notas fiscais, relação de comprovantes de pagamento, declaração de arquivamento, relação de bens, demonstrativo consolidado da execução da receita e despesa, declaração em cumprimento a Lei n.o 9.452, de 1997, relatório de cumprimento e aceitação do objeto e relatório de execução físico-financeira, além registros fotográficos e comprovante do suposto ressarcimento à União sob o valor de R$ 47.478,59 em 17/11/2014; Considerando que, dessa forma, a Gerência Nacional de Acompanhamento de Desempenho Técnico-Operacional de Programas de Repasse teria solicitado o arquivamento do presente processo de TCE (Peças 3, p. 3, e 4, p. 1); Considerando que, após a análise do feito por meio do parecer lançado à Peça 18, a Secex-TCE teria assinalado a suposta insubsistência do débito originalmente apurado e, com a anuência do MPTCU, propôs o arquivamento do feito por ausência dos pressupostoo para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU; Considerando, no entanto, que, naquele momento, o julgamento do feito ainda dependeria do adequado saneamento do processo, ante a subsistência dos indícios sobre o aludido dano ao erário, e, assim, o TCU proferiu o Acórdão 5629/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de determinar a citação de José Edson Cristóvão de Carvalho e Sebastião Dias Filho, além de Josete Alves do Amaral, como então prefeito de Tabira - PE (gestão: 2005-2008), para apresentarem as suas alegações de defesa em face dos indícios de dano ao erário pela ausência de comprovação sobre o aludido nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste; Considerando que a unidade técnica promoveu a citação dos aludidos responsáveis em face da parcial inexecução do objeto sem o aproveitamento da parcela executada e da ausência de efetiva comprovação do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste, resultando apenas no patamar de 73,21% para as metas pactuadas no ajuste e na consequente imprestabilidade dos serviços executados em prol da comunidade local; Considerando que os aludidos responsáveis apresentaram as suas defesas, alegando, em síntese, que, devido ao atraso no repasse pela União, sobreveio a necessidade de assinatura do 2° Aditivo ao Contrato n.o 54/2007 (Peça 36, p. 21-22), tendo a gestão de Josete Alves do Amaral entregue o nível de 73,21 % em obras executadas, além de, a despeito de ter sido parcialmente executada, a obra ter proporcionado a eventual funcionalidade em benefício da população local, tendo a Caixa aprovado a prestação de contas final do referido contrato de repasse (Peça 5, p. 15), com o recolhimento da parcela não executada em favor da União; Considerando que, após a subsequente análise do feito, a Secex-TCE propôs o acolhimento das defesas e a regularidade, com ressalva, para as contas dos responsáveis, diante do nexo causal entre os valores federais repassados e a parcela inicialmente executada nas obras, além de não vislumbrar a presença de falhas técnicas tendentes a comprometer a funcionalidade do empreendimento em prol da comunidade local; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, de todo modo, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, mas, diante dos atuais indícios de ausência do dano ao erário desde a abertura do presente processo, além da ausência de outras irregularidades indicadas pela unidade técnica nesta tomada de contas especial, o presente feito pode ser arquivado, sem o eventual julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui apresentados pela unidade técnica, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.058/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josete Alves do Amaral (CPF XXX.873.974-XX); José Edson Cristóvão de Carvalho (CPF XXX.507.794-XX); Sebastião Dias Filho (CPF XXX.553.654-XX). 1.2. Entidade: Município de Tabira - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: César Sousa Pessoa (OAB-PE 22.110), representando José Edson Cristóvão de Carvalho; Guilherme Cicalese Ralino (OAB-PE 47.112), entre outros, representando Sebastião Dias Filho; Guilherme Lopes Mair (OAB-DF 32.261), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal; Napoleão Manoel Filho (OAB-PE 20.238), representando Josete Alves do Amaral. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos gestores indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.